Tribunal: STF
Processo: ARE 749991
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 25, CAPUT, 39, CAPUT, e 61, § 1º, II, C, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LEI 11.770/2008. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 25, caput, 39, caput, e 61, § 1º, II, c, da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à prorrogação da licença-maternidade de servidora pública estadual possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.